Tribunal: TJPA
Processo: 0808734-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808734-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIOVANI MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C AR. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, além do paciente ter sido preso em flagrante em poder de entorpecentes, o mesmo confessou extrajudicialmente a sua destinação para a venda e foi encontrada em sua residência uma arma de fogo, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso seja solto, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de GIOVANI MATOS DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (
ID - 3563229
).

Resumidamente, narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[3]
c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003
[4]
,
e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto para responder o processo em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntaram documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 28/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3566725
).

Em 03/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3598518
).

Em 21/09/2020, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3681885
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos requisitos autorizadores. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 3659156
), o seguinte:

“(...)

No caso apreciado o crime de Tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão e põe em risco a sociedade, vez que se trata de delito que alimenta vasta cadeia criminosa (tráfico de armas, de pessoas, lavagem de dinheiro etc.).
Em desfavor do acusado persistem os indícios da autoria do delito, o que se constata pelo depoimento das testemunhas, e, quanto à materialidade, os documentos supracitados - auto de apresentação e apreensão e auto de constatação provisória de substância entorpecente
.

(...)

O flagranteado explicou em seu depoimento que estava indo exatamente entregar a droga possivelmente a dependente químico que arrasa a própria vida e a da família e, no mais da vezes, comete crimes para saciar o vício, inclusive traficando mais entorpecentes
, o que gera disputa mortal pelo comércio da droga, assassinatos em razão de dívidas etc. A cadeia da desgraça vira bola de neve gigante. Nesse sentido não se deve garantir, de forma irrestrita e incondicional, direitos individuais no sentido de sempre adotar a prisão como exceção, permitindo-se a todos resposta ao processo em liberdade sem sopesar os riscos que corre o tecido social já fragilizado por condutas da espécie.

(...)

Este Juízo não pretende ofender a presunção de inocência ou previamente condenar, mas preservar o interesse maior da sociedade, que, pelos atos narrados, sofre riscos com a liberdade do flagrado, notadamente porque medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e eficazes, NESTE MOMENTO, ao caso concreto.
Ao que tudo indica o Acusado também utilizava sua residência para delinquir, lá fora encontrada arma ilegal, o que demonstra que a prisão domiciliar ou outra (s) medida (s) cautelar (es) diferente (s) da prisão, neste

momento, se mostram ineficazes
.

Considero presentes no auto requisitos legais que justificam a custódia preventiva.

O delito de tráfico atribuído ao custodiado afronta à ordem pública, razão pela qual se exige adoção de critérios especiais no que concerne à concessão da liberdade, caso contrário o agente poderá novamente pôr em risco a sociedade com a reiteração da empreitada delituosa
.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal3, além dos arts. 3154 e 2835, ambos da Lei Processual.

(...)

Destarte,
necessário se faz garantir a ordem social estabelecida
.

Em arremate destaco que os elementos acima sistematizados evidenciam existência de desprestígio por parte do detido pela ordem social, o que afasta, logicamente, a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão, que seriam inócuas neste momento.

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público e a Polícia Judiciária também entenderam neste sentido, conforme parecer e representação acostados.

Nada obstante os substanciosos argumentos defensivos,
NESTE MOMENTO, a prisão cautelar é necessária até para concluir as investigações, com eficácia, descobrindo-se, a bem da Comunidade, demais integrantes da cadeia do Tráfico nas adjacências se for o caso
.

Posteriormente, a cautelar detenção será reavaliada, na forma da Lei.

(...)

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Giovani Matos da Silva, qualificado, EM PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública
, fazendo-o com fundamento no artigo 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade dos fatos delituosos por meio dos autos de apreensão e de constatação provisória dos entorpecentes apreendidos, bem como de uma arma de fogo encontrada na casa do paciente, na existência de indícios de autoria delitiva através de depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial do coacto.

Verifica-se que o juízo impetrado se baseou em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como as circunstâncias do crime, haja vista que o acusado, preso em flagrante com drogas, também utilizava sua residência para delinquir, onde, inclusive, foi encontrada uma arma de fogo.

O juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do paciente, destacando a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
in concreto
dos delitos imputados ao mesmo, o que denota a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia e sim o fato de estarem comprovados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.
No caso, a negativa de recorrer em liberdade e a manutenção da constrição cautelar estão baseadas em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do paciente (2.143 g de cocaína e 9.425 g de maconha), a apreensão de uma arma de fogo e apetrechos para o tráfico de drogas. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente
.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 498.475 / BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 22/10/2019) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
Hipótese em que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente - juntamente com outros dois corréus - trazia consigo 222,11 gramas de maconha, além de um revólver marca Taurus calibre 38 com numeração suprimida e municiada com três cartuchos
.

3.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente
.

4. Recurso em habeas corpus não provido.”
(STJ, RHC 120.816 / BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/05/2020) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA
.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Na espécie, a custódia cautelar do recorrente está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, apreensão, com o agente, de 115g (cento e quinze gramas) de maconha e de um revólver calibre .38, na sua cintura, além de quatro munições, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere
.

3. Nesse contexto,
apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública
. Precedentes.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 114.373 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/08/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/12/2020